Tribunal: CARF
Processo: 15374.964227/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO. DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e idôneas do direito creditório que alega possuir.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
null
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.964227/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.617 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
LIBRA TERMINAL RIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. ESCRITURAÇÃO
COMERCIAL E FISCAL. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE. AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO

Quando, apesar de demandado, a contribuinte não apresenta a escrituração
comercial e fiscal e os documentos hábeis e idôneos que as suportam, para
fazer prova do direito creditório invocado, a falta de comprovação do crédito
líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito
creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código
Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão
no 1302-005.615, de 16 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
15374.964223/2009-72, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.964227/2009-51
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.617 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964227/2009-51

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento indevido a título
de estimativa mensal de IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ), com
débito de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
apontado na DComp estaria integralmente utilizado para quitação de débito confessado pela
Recorrente.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega o
cometimento de erro no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) relativa ao citado período de apuração, quando foi confessado débito no montante do
valor recolhido, quando deveria ter sido informado a inexistência de débito. Argumenta, porém
que o indébito estaria provado por meio de planilha de apuração do Lucro Real e da Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), bem como que procedeu à
retificação da DCTF do período em análise. Invocou, ainda, o princípio da verdade material.
A decisão de primeira instância considerou que a informação prestada em DCTF
retificadora apresentada após a ciência do Despacho Decisório não pode ser considerada
desacompanhada da documentação hábil e idônea que comprove a sua correção. A planilha
elaborada pela Recorrente não presta à referida comprovação, pois não é dotada da presunção de
veracidade da escrituração comercial devidamente registrada. Não reconheceu, portanto, o
indébito alegado.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual a Recorrente reitera o
já alegado na Manifestação de Inconformidade, reforçando a invocação do princípio da verdade
material e pugnando pela conversão do julgamento em diligência para a verificação dos seus
registros contábeis.
É o Relatório.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.617 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964227/2009-51

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, tendo
apresentado seu Recurso dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituído nos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO CRÉDITO COMPENSADO
Como relatado, a questão posta nos atos diz respeito à comprovação do
direito creditório utilizado pela Recorrente na compensação realizada.
Mais precisamente, à comprovação do valor efetivamente devido a título
de estimativa de IRPJ no período de janeiro de 2006.
A Recorrente alega que não haveria valor devido, conforme informado
em
sua
Declaração
de
Informações
Econômico-fiscais
(DIPJ)
retificadora, apresentada em 03/11/2009 (fls. 35/58, em especial fl. 42), e
não R$ 224.931,99, como confessado por meio de DCTF (fl. 95) e
recolhido.
Como bem apontado na decisão recorrida, porém, nenhum elemento de
prova hábil a comprovar o valor efetivamente devido foi juntado aos
autos.
Cabe lembrar o disposto no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.617 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964227/2009-51

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) (Destacamos)
E o contido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
No Acórdão de primeira instância, os julgadores, expressamente,
apontam a necessidade de apresentação da “documentação, hábil e
idônea, comprobatória da correção da informação retificada” e de
“registros contábeis e fiscais da interessada”, como requisito para a
aferição do efetivo valor devido e da liquidez e certeza do direito
creditório compensado.
Com o Recurso Voluntário, entretanto, a Recorrente, mais uma vez,
apenas, apresenta a Planilha de fl. 124.
Veja-se que, apesar de não invocado a questão se relaciona,
provavelmente, à opção conferida pelo art. 35 da Lei no 8.981, de 1995:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de
Renda e da contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-
calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência
de prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário.
(Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá
ser efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique
demonstrado que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base
no disposto nos arts. 28 e 29. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto
neste artigo. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
Ou seja, é provável que a Recorrente, inicialmente, tenha apurado o valor
da estimativa de IRPJ, com base na receita bruta, como previsto no art. 2o
da Lei no 9.430, de 1996, chegando ao montante devido de R$
224.931,99, o qual foi confessado e recolhido.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.617 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964227/2009-51

Posteriormente, ao constatar que, caso se valesse da faculdade acima
tratada, não teria nenhum valor a recolher.
Ocorre que a Recorrente não apresenta o balanço/balancete de suspensão
devidamente transcrito no Livro Diário.
Mesmo que a Súmula CARF no 93 considere prescindível a referida
transcrição, exige a apresentação da escrituração contábil e fiscal capaz
para provar a suspensão da estimativa:
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no
Livro Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta
escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução
da estimativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Jamais, a referida Planilha, cuja origem é desconhecida, e que é
apresentada sem qualquer documento contábil que a ampare, pode ser
considerada prova da certeza e liquidez do crédito compensado,
conforme exigido pelo art. 170 do CTN.
Não tendo sido comprovada a elaboração do balanço/balancete de
suspensão, nem apresentada qualquer apuração hábil e idônea relativa ao
período de apuração em questão, cabe considerar como devidos os
valores recolhidos, já que a pessoa jurídica que optar pela apuração anual
do IRPJ está obrigada ao recolhimento das estimativas mensais,
conforme arts. 2o e 6o da Lei no 9.430, de 1996.
Registre-se que, a Recorrente sequer invoca referida razão para justificar
o pagamento indevido, a qual é suscitada por este Relator, com base nos
elementos dos autos.
A conclusão que se chega, portanto, é que os elementos de prova
reunidos pela Recorrente não comprovam a liquidez e certeza do crédito
compensado, requisitos indispensáveis, conforme art. 170 do CTN, de
modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Por fim, o princípio da verdade material e a realização de diligências,
invocados pela Recorrente, não podem servir para a construção, pela
autoridade julgadora, das provas cujo ônus de apresentar recaia sobre o
contribuinte.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo
com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa,
juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.617 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964227/2009-51

O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas
acerca de matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos
na esfera do saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da
controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando
quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou
indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
configure preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova especial
subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo
Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos meios
ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a
parte na atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a
existência de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda
Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art.
373, II). (Acórdão no 1401-004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator
Conselheiro Nelso Kichel)
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital